Tribunal: TJDFT
Processo: 0708644-27.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de resolução contratual, reintegração de posse e condenação ao pagamento de tributos e taxas condominiais, em ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, fundada em alegado inadimplemento contratual decorrente de compra e venda de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve inadimplemento contratual por parte do comprador, apto a justificar a resolução do contrato de compra e venda do imóvel; (ii) se é cabível a reintegração de posse ao vendedor; e (iii) se há obrigação do comprador ao pagamento de tributos e taxas condominiais vencidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse do imóvel foi concedida ao comprador por liberalidade, não significando quitação do preço ajustado.
4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, é válida para constituir o devedor em mora, conforme jurisprudência do STJ.
5. O ônus da prova do pagamento do preço é do comprador, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e dos arts. 319 e 320 do CC/2002. Ausente comprovação de quitação, presume-se o inadimplemento.
6. O inadimplemento contratual autoriza a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do CC/2002.
7. A manutenção da posse do imóvel pelo comprador, sem o cumprimento das obrigações contratuais, configura enriquecimento sem causa.
8. Comprovada a existência de débitos condominiais relativos ao imóvel objeto do contrato, é cabível a condenação ao pagamento das taxas vencidas e vincendas, nos termos do art. 389 do CC/2002.
9. Inexistente prova de débito de IPTU relativo ao imóvel objeto da demanda, é incabível a condenação ao pagamento do tributo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para decretar a resolução do contrato de compra e venda e determinar a reintegração de posse ao autor, bem como condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, com inversão do ônus da sucumbência.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do pagamento do preço ajustado em contrato de compra e venda de imóvel configura inadimplemento contratual, autorizando sua resolução e a reintegração de posse ao vendedor.” “2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, é válida para constituir o devedor em mora.” “3. A manutenção da posse do imóvel pelo comprador inadimplente configura enriquecimento sem causa.” “4. É cabível a condenação ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, quando comprovada a inadimplência.” “5. A ausência de prova de débito de IPTU relativo ao imóvel impede a condenação ao pagamento do tributo.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 319, 320, 389, 397, 475; CPC/2015, arts. 373, II; 85, § 2o; 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, AgInt no AREsp n. 1864070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 14/2/2022, DJe 18/2/2022. TJDFT, APC n. 0731218-92.2021.8.07.0003, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 29/3/2023, DJe 18/4/2023.